Tribunal: TJES
Processo: 5000093-63.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-63.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº: 5000093-63.2023.8.08.0068

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (ID 12750452) que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
.

A lide versa sobre a legalidade de um débito no valor de R$ 2.120,88, imputado ao autor a título de recuperação de receita, após a concessionária lavrar um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3383384, no qual se apurou suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora ("disco arranhado por intervenção de terceiros").

O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, por entender que a cobrança foi fundamentada em prova produzida unilateralmente (TOI) e que não houve comprovação inequívoca da fraude.

A concessionária, ora Recorrente, em suas razões (ID 12750454), argui, em sede preliminar, o cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível, dada a necessidade de produção de prova pericial para a correta elucidação dos fatos. No mérito, defende a legalidade do procedimento administrativo, afirmando que o TOI foi lavrado em estrita observância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que o consumidor foi devidamente notificado para acompanhar a análise do medidor em laboratório e que o aumento do consumo após a substituição do aparelho comprova a irregularidade. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 12750463.

É o breve relato. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Incompetência e Cerceamento de Defesa

A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa, que demandaria prova pericial, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

Do Mérito

A questão central a ser dirimida é a validade do débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, é um ato administrativo unilateral e não goza de presunção absoluta de legitimidade. Para que a cobrança de recuperação de receita seja considerada válida, é imprescindível que a concessionária comprove, por meios idôneos e sob o crivo do contraditório, a existência da fraude no medidor e que tal fraude foi a causa da medição a menor.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente fundamenta toda a sua pretensão no TOI e em um relatório de avaliação técnica produzido em seu próprio laboratório (ID 12750443). Embora alegue que o consumidor foi notificado para acompanhar a análise do medidor (ID 12750454 - Pág. 8), é certo que o procedimento, desde a constatação da irregularidade até a apuração do débito, foi conduzido de forma unilateral, sem a participação efetiva do consumidor ou de um perito isento.

A Súmula nº 256 do TJRJ, aplicável por analogia, estabelece que "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário".

A simples alegação de que o "disco do medidor estava arranhado" e a demonstração de uma variação no histórico de consumo não são, isoladamente, provas cabais e inequívocas da fraude. A alteração no consumo pode decorrer de inúmeros outros fatores, e a avaria no equipamento não implica, necessariamente, em manipulação dolosa pelo consumidor.

Nesse contexto, a prova pericial técnica, realizada por um perito de confiança do juízo, seria o único meio capaz de atestar, de forma imparcial, se o medidor estava efetivamente adulterado e se tal adulteração resultou em registro de consumo inferior ao real. Sem essa prova, a cobrança se lastreia em mera presunção, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente em uma relação de consumo.

Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar a inexigibilidade do débito, pois a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a fraude no medidor.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença também deve ser mantida. A imputação de fraude e a cobrança de um débito substancial, acompanhada da ameaça de suspensão de um serviço essencial, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
. A conduta da concessionária expõe o consumidor a uma situação de constrangimento, angústia e incerteza, violando sua dignidade.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau (ID 12750452) em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)